Tribunal: TJPA
Processo: 0002925-40.2017.8.14.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002925-40.2017.8.14.0023

APELANTE: DORVALINA DE SOUZA SOARES

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO –
PRÉVIO PEDIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LIVRE ACESSO AO JUDICIÁRIO – ART. 5º, XXXV, DA CF – AUTORA NÃO ALFABETIZADA – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS – ART. 42 DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – ATO ATENTATÓRIO
À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA EXORDIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO.

1 – Alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

2 – A
comprovação de prévio pedido na esfera administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário consagrada no art. 5º, XXXV, da CF.

3 – Hipótese em que
a instituição financeira apelada foi revel no processo, permanecendo inerte nos autos, deixando, assim de trazer prova efetiva, capaz de evidenciar a regularidade da transação.

4 – Tratando-se a autora/apelante de
pessoa não alfabetizada, a validade da contratação exige a assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1907394/MT), o que não ocorreu no caso em tela.

5 – A
cerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

6 –
Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, esta se revela patente, na hipótese, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário da recorrente, comprometendo inclusive seu próprio sustento.

7 – A
lém da conduta do requerido/apelado configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor, sendo inconteste a ocorrência de danos morais.

8 – C
onsiderando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais),

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento
.

9 –
Por fim, a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final, o que, não aconteceu nos autos, mormente a parte requerida quedou-se revel nos autos.

10 –
Recurso de Apelação
Conhecido

e
Parcialmente

Provido
,
reformando na integra a
sentença objurgada para julgar parcialmente procedente a pretensão exordial,
declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.

10.1 – Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 04 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002925-40.2017.8.14.0023

APELANTE:

DORVALINA DE SOUZA SOARES

APELADO:

BANCO BMG S/A

COMARCA DE ORIGEM:

IRITUIA
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
DORVALINA DE SOUZA SOARES

inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Irituia/PA que, nos autos de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BMG S/A
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
12723855
), narrou a autora/apelante que estaria sendo cobrado indevidamente,
mediante desconto em seu benefício previdenciário, empréstimo bancário, no valor de R$ 3.204,62 (três mil, duzentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), a ser consignado em 60 parcelas de R$ 104,24 (centro e quatro reais e vinte e quatro centavos), já havendo o pagamento de 22 parcelas, destacando que o referido empréstimo, não teriam sido contratados pela autora.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça
e, no mérito
a nulidade do contrato; a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Apesar de devidamente citada, a instituição financeira requerida deixou o prazo de contestação, decorrer
in albis
(ID.
12723869 – p. 07).

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou sentença (ID.
12723888
), julgando improcedente a pretensão exordial, por entender que a autora não se desincumbiu do múnus de comprovar minimamente as alegações exordiais, extinguindo o feito
com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Dessa decisão, opôs a autora, embargos de declaração (ID. 12723890), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 12723895).

Inconformada, a autora
DORVALINA DE SOUZA SOARES
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12723897
).

Alega que a relação em debate possui natureza consumerista, impondo-se a aplicação do CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório.

Aduz inexistir exigência de prévio requerimento administrativo junto a instituição financeira ou ao órgão previdenciário, ato que constituiria mera faculdade da parte.

Argui que a irregularidade dos descontos estaria demonstrada nos autos, impondo-se a reparação material nos termos do art. 42 do CDC, e dos danos morais
in re ipsa
.

Sustenta, ainda, que os juros de mora e a correção monetária incidente sobre a condenação, deve ser aplicada desde o evento danoso; bem assim, a condenação do banco apelado ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença de piso, seja julgada procedente a exordial com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais e de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

O prazo para contrarrazoar decorreu
in albis
(ID.
12723908
).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar
, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso (ID. 13614998).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora/apelante.

Consta das razões deduzidas pelo apelante que a relação em debate possui natureza consumerista, impondo-se a aplicação do CDC e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório; inexistir exigência de prévio requerimento administrativo junto a instituição financeira ou ao órgão previdenciário, ato que constituiria mera faculdade da parte; que a irregularidade dos descontos estaria demonstrada nos autos, impondo-se a reparação material nos termos do art. 42 do CDC, e dos danos morais
in re ipsa
; que os juros de mora e a correção monetária incidente sobre a condenação, deve ser aplicada desde o evento danoso; bem assim, a condenação do banco apelado ao pagamento de multa por ato atentatório a dignidade da justiça.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que tendo sido juntado pela autora/apelante extrato onde consta o empréstimo em questão e o importe descontado (ID.
12723856
), recairia a parte apelada o múnus de comprovar a regularidade da celebração do contrato.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia ao banco demandado demonstrar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do empréstimo, o que não restou evidenciado nos autos.

Nesse sentido, salienta-se o entendimento perfilhado pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE E EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA.
Sentença de improcedência. Recurso do Autor. Pretensão de restituição de valores referente a encargos causados pelo saque indevido e de indenização por danos morais. Responsabilidade objetiva da instituição bancária. Fraude. Fortuito interno. Aplicação das Súmulas 479 do STJ e 94 do TJ/RJ. Inexistência de excludentes. Sentença reformada.
PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00035726820148190001 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: ANDREA FORTUNA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 06/09/2017). (Grifei).

INDENIZAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – EXISTÊNCIA – EMPRÉSTIMO INDEVIDOS EM BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – IRREGULAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ART. 14 DO CDC – TEORIA DO RISCO EMRPESARIAL.
A indevida realização empréstimos não autorizados de conta bancária do consumidor acarretam a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano correspondente ao evento danoso. Deveria a instituição financeira apresentar nos autos as medidas que tomou para verificar a idoneidade dos documentos e da operação financeira questionada, uma vez que competia ao Banco requerido o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Dano moral. Caracterização e arbitrado. Sentença de parcial procedência.
Recurso provido.

(TJ-SP - APL: 10066861320148260127 SP 1006686-13.2014.8.26.0127, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 16/02/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2017). (Grifei).

Cumpre destacar, ainda, que a
comprovação de prévio pedido na esfera administrativa não constitui condição para o exercício do direito de ação, diante da garantia constitucional de livre acesso ao Judiciário consagrada no art. 5º, XXXV, da CF.

No caso em exame,
verifica-se que a instituição financeira apelada foi revel no processo, permanecendo inerte nos autos, deixando, assim de trazer prova efetiva, capaz de evidenciar a regularidade da transação.

Ademais, tratando-se a autora/apelante de
pessoa não alfabetizada, a validade da contratação exige a assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
REsp 1907394/MT), o que não ocorreu na hipótese.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, seja
pela ocorrência de fraude seja pela não comprovação de sua regularidade, devendo à autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria.

Da Restituição de Valores

A
cerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da instituição financeira, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, com a correção monetária e juros de mora a partir da data de cada desconto.

Outrossim, ainda que se considerasse a necessidade de demonstração de má-fé da instituição financeira, esta se revela patente, na hipótese, mormente a realização de descontos indevidos na conta do benefício previdenciário da recorrente, comprometendo inclusive seu próprio sustento.

Do Dano Moral

Acerca da lesão extrapatrimonial,
é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato em nome da autora/apelante e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelado configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos,
a autora não recebe proventos elevados, representando os descontos redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita do banco requerido a autora,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva, desnaturando seu caráter pedagógico.

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento
.

Do
Ato Atentatório à Dignidade da Justiça

Por fim, a
multa por ato atentatório à dignidade da justiça é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final, o que, não aconteceu nos autos, mormente a parte requerida quedou-se revel nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
reformando na integra a
sentença objurgada para julgar parcialmente procedente a pretensão exordial,
declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.

Outrossim, condeno o banco requerido/apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 04 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/07/2023